Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-97.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004441-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 062.462.131-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 062.462.131-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA ESTACIONAMENTO NEVA (VÍTIMA), DEYREK MARQUES COSTA - CPF: 022.962.311-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO –
1.
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O
APELANTE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART
. 386, VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
2.
RECURSO

DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
– PLEITOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 3.
RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREJUDICADO.

1.
A
reforma da sentença para que o
apelante
seja absolvido
é
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
sua
participação n
o
crime
narrado na peça acusatória
,
devendo
, por conta disso,
ser aplicad
as
,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no art. 386, V
II
da
Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio

pro reo
.

2. Ante a absolvição d
o

acusado
pela prática do crime de
tentativa de furto qualificado
, resta prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.

3.
Recurso
defensivo provido
.

E,
do Ministério Público, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso
s
de apelação
criminal
interposto
s
p
elo
Ministério Público
e por

Roberto Nascimento de Arruda
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.

1004441-97.2020.8.11.0042
,

conden
a
ndo
o
segundo
pela prática do crime de
tentativa de furto qualificado
(
art. 155, §§ 1o e 4o, I
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
),

à
pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime
inicial

semiaberto
; bem como
a
o pagamento de
26 (vinte seis) dias-multa
, calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O

Ministério Público
, forte nas razões
que estão

no
ID
102043554
, pretende a
reforma do
aludido
decisum

para
que
:

(
i
)
seja reconhecida a forma consumada do delito de furto qualificado
imputado ao apelado
;
(
ii
)
incida a qualificadora da escalada
sobre o delito em questão
;
(
iii
)
seja
reconhecida e aplicada
a agravante genérica da calamidade pública, em consequência da pandemia da
C
ovid-19
;
(
iv
)
haja a
exaspera
ção
a pena-base
utilizando-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominada ao delito
;
(v)

seja
reconhecida
a
reincidência específica
do apelado
;
(vi)

seja

fixa
do
o
regime inicial

fechado;
e
, por fim, (
vii
)

haja o

arbitra
mento de
valor
mínimo
para reparação dos danos suportados pela vítima.

Roberto Nascimento de Arruda
,
com fulcro nas razões que se veem no ID 102043558

postula
sua
absolvição
em razão da
ausência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
E, s
ubsidiariamente, requer
:
(i)

o
afasta
mento d
a valoração negativa em relação às consequências do crime,
com a redução da
pena-base para o mínimo legal ou próximo ao mínimo;
(
ii
)

a diminuição da pena intermediária em decorrência da aplicação da agravante da
reincidência
; e
(
iii
)

a
aplica
ção d
a

fração de 2/3 (dois terços)
por conta
da tenta
tiva
;

como também
a redução da p
ena de multa

proporcionalmente.

As partes contra-arrazoaram
o recurso
advers
o
, respectivamente
,

nas contrarrazões que se encontram nos

IDs
102043556 e
102043563, requerendo
, por óbvio,
o desprovimento
daquele que lhe
é
contrário.

E
,
nesta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no
ID
107299968
,

manifestou
-se

pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa e pelo
improvimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
vista
no ID 102043475
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No
1004441-97.2020.811.0042 - CÓDIGO TJMT No 11835567 - SIMP/MP/MT No

004610-008/2020, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 22

DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO NOTURNO, NO INTERIOR DO PÁTIO

DA EMPRESA ESTACIONAMENTO NEVA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM

PARAÍSO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante escalada e

arrombamento abaixo especificados, o denunciado ROBERTO subtraiu

para si fios de cobre de metragem por ora ignorada e dois disjuntores,

tudo de propriedade da vítima DEYREK.

Desponta dos autos inquisitoriais que

inicialmente, o Acusado escalou o muro do local, arrombou o quadro

de energia da vítima e subtraiu as coisas acima descritas.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu em
flagrante delito o denunciado ROBERTO, ainda no local do fato delitivo, na posse dos bens acima descritos, que, pública e notoriamente, são
usados como valiosa moeda de troca por entorpecentes, nas bocas de

fumo da Capital.

Os autos revelam que o Denunciado também

estava na posse de alicate de corte e facas de serra, que foram

utilizados para praticar o arrombamento do quadro de energia da

empresa-vítima.

Interrogado pelo delegado de polícia, o

Denunciado negou a autoria delitiva (fls. 11/13).

Uma parte dos bens subtraídos pelo Acusado e

as ferramentas utilizadas no arrombamento foram apreendidas, tendo

sido avaliados apenas os primeiros deles, no total de R$791,11

(setecentos e noventa e um reais e onze centavos), conforme vemos

nas fls. 68 e na consulta no sítio eletrônico denominado americanas

(DOC. 02).

Enquanto o Denunciado era preso

flagranteado
, o presente caso concreto foi analisado pelo douto Juízo

de Custódia da Capital, que homologou o auto de prisão em flagrante

delito e a converteu em prisão preventiva.

O anexo laudo pericial sobre o local do crime,

extraído do sistema eletrônico oficial da POLITEC/MT, comprova o
arrombamento do padrão de energia e a escalada (DOC. 03).

Os anexos relatórios dos sistemas eletrônicos

apolo
/TJMT e
seeu
/execução unificada atestam que o denunciado

ROBERTO é
multirreincidente
,
porque possui condenações nos crimes

de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; roubos majorados

pelo emprego de arma e concurso de pessoas; furto qualificado pelo

arrombamento e concurso de pessoas; e ainda, possui péssimos

antecedentes criminais, vez que responde pelos crimes de receptação

dolosa de um aparelho de som; furtos qualificados pelo arrombamento

e concurso de pessoas e roubo simples (DOC. 04).
[...]

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do delito de
furto

narrado na peça acusatória fo
i comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID

102041486
)
;

boletim de ocorrência (
ID

102043455
,
p. 7/9
);
termo de exibição e apreensão (
ID 102041489
)
; termo
de
entrega
(
ID 102041492
)
,
auto de avaliação indireta (ID
102043458
)
;

bem como
pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal
.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
a Roberto
,
tal certeza não impera, porque
, é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
de convicção
produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
,

por parte dele
,

para a prática do delito
patrimonial

em alusão.

Com efeito,

observa
-se

deste
s

autos
que
existem versões contrapostas narradas em juízo acerca dos fatos em apreciação
, uma vez que a vítima e os policiais militares condutores do flagrante
não conseguiram infirmar com certeza que
Roberto, de fato, subtraiu
“
fios de cobre de metragem por ora ignorada e dois disjuntores”
,

supostamente
,
mediante escalada e arrombamento.
E, p
or outro lado,
Roberto
, nas duas fases em que foi inquirido, negou peremptoriamente a autoria delitiva
.

Com efeito, infere-se destes autos
que o policial militar Jonathan Lino Soares, em juízo, narrou que
a guarnição foi acionada
via
Ciosp
,
tendo o
solicitante inform
ado
que estava

vendo
um indivíduo furtando fios de cobre na empresa que fica ao lado da sua

residência. Em decorrência da referida informação,
dirigiram-se
até o local, oportunidade

em que o solicitante franqueou o acesso
e
,
no local
,
encontraram
Roberto
escondido em meio a entulhos
.

Veja-se esta parte do depoimento que o policial militar Jonathan Lino
Soares prestou na segunda fase da persecução penal:

[...]
assim que entramos visualizamos o padrão arrebentado, com vários

fios retirados e iniciamos buscas pelo local, foi quando a gente encontrou

esse suspeito escondido atrás de um monte de entulho que tinha lá (...)

entulho, lixo, ele
tava
deitado atrás, ai na hora que ele achou que a

primeira guarnição passou ele acabou levantando, quando ele levantou eu

vi ele, que foi quando a gente fez a abordagem e detenção dele
(...) ele

tinha começado arrancar, eu acredito que ele não conseguiu levar nada

(...) não sei não senhora como ele entrou (...)
ele disse que
tava
lá com a

namorada, ele chegou até gritar um nome lá, entendeu, mas a gente fez a

varredura e não tinha ninguém no local (...) é bem distante pra dar volta

no galpão, ele não é uma quadra pequena
. Ai na hora que a gente
colocou

ele
no camburão a gente deu a volta e passou por trás da empresa, não

tinha ninguém, mas acredito também que se tivesse na hora que ele gritou,

correu. (...)
o biotipo dele assim é de usuário de entorpecentes mesmo de

rua, né? Por exemplo: não toma banho, essas coisas, muito magro, mas

não
da
pra afirmar se naquele momento ele estava sob efeito de

entorpecente (...) era a noite (...)

era o tamanho de um campo de futebol

mais ou menos (...) uns 100m por 100m mais ou menos (...) estava um

pouco concentrada e um pouco espalhada (a fiação elétrica) (...) quando a

gente entrou estava escuro, as luzes estavam todas apagadas
[...]
(ID
102043530
)
Negritamos

Por
sua vez
, a vítima
Deyrek
Marques Costa afirmou, em juízo, que
por volta das 00h30 ouviu barulhos no terreno ao lado da sua casa, razão pela qual subiu no muro e
viu
um rapaz – cujas características físicas não pode distinguir
–

subtraindo fios de cobre e disjuntores, razão pela qual acionou a
P
olícia
M
ilitar, que se dirigiu até o local e encontrou
Roberto
escondido em meio aos escombros
, tal como se infere destes fragmentos do depoimento da vítima
:

[...]
eu cheguei em casa era em torno de quase meia noite, o barulho que eu ouvia era ao lado,
ao lado desse quadro de energia tinha um portãozinho que ligava o espaço com o campo de

futebol ao estacionamento, nesse quadro de energia que ele estava, nisso acho que ele foi

colocar uma pedra né pra escorar o portãozinho ai que eu escutei o barulho né do portão, foi

quando eu subi no muro da minha casa e que eu vi ele, a parte da minha casa fica mais alto né

aí pra eu subir no muro eu subi na escada, na parte da minha casa dá em torno de dois metros

de altura, dois metros a três de altura, quando eu subi no muro já
tava
sem energia lá dentro do

espaço, eu só vi o rosto dele quando ele saiu né mas quando eu subi no muro eu só vi ele né,

dava pra ver ele agachado cortando o fio, eu não me recordo a roupa mas eu tenho foto que foi

tirado no dia, na verdade no outro aparelho que eu tinha, se não me engano ele
tava
com a
camiseta meio bege, meio marrom clara,
eu fui ver ele mais na delegacia né quando
a
polícia
tirou ele da viatura pra dentro,
na foto que eu falo que tirou foi depois que a polícia já

tinha prendido ele, no local que ele foi preso eu estava com a polícia, eu que abri pra polícia

entrar no espaço aí durante a busca lá os policiais viram ele, ele
tava
escondido em um canto

lá ai quando eu cheguei lá ele já
tava
no chão com o braço pra trás algemado,
a distância

entre o quadro de energia e o lugar que a polícia encontrou ele no terreno era entre vinte

à trinta metros mais ou menos, o tamanho do terreno no total eu não sei, acredito que

mais de cinquenta metros, de uma rua a outra né, é uma quadra inteira o terreno,

praticamente uma quadra inteira porque ela liga a rua da frente e dos fundos e aí eu

moro ao lado, tem casas ao lado do terreno tanto em baixo, tanto pra cima
[...]
(ID 102043530)
Negritamos

Ocorre que, tais fatos, isoladamente, não são capazes de assegurar que
Roberto
foi, de fato, o
executor
do
furto tentado
em questão
, ou seja, tem-se que as autoridades policiais
e
o Ministério Público
presumiram ser
ele

o autor por ter sido
flagrado
no
imóvel do qual
os fios e disjuntores foram subtraídos.

É imperioso
consignar, ainda nesse diapasão, que
Roberto
, nas duas vezes que foi inquirido, afirmou
que estava usando drogas com uma menina
com a qual
estava fazendo programa e entrou no local dos fatos com ela, oportunidade em que ouviu um barulho no fundo do imóvel, razão pela qual a menina correu.
Roberto r
elatou, outrossim, que entraram no
imóvel
por um vão,
o
qual acessaram subindo na lixeira e que não conhecia o local, por isso não conseguiu sair junto com a menina. Sobre o quadro de energia,
Roberto
informou que não
mexeu no mesmo
, tal como
pode ser visto dos
fragmentos do seu interrogatório abaixo transcritos:

[...] eu se encontrava usando droga já uns seis dias, seis dias, saiu meu auxílio, do lado desse

local tem um lugar aquele negócio onde fica travesti fazendo programa,
eu parei ali pra usar

droga e encontrei com uma menina, nós
tava
usando droga em uma quebrada bem do lado

desse estacionamento abandonado, eu nem imaginaria ir ali ai chegou uma hora bem vem um

monte de viatura, eu fiquei com medo da polícia fazer mal pra mim porque eu já puxei cadeia

de uma coisa que eu não fiz... eu não pulei o muro, do lado na beirada tem um local que dá pra

entrar, um local perto da lixeira dá pra entrar, a menina que entrou primeiro eu peguei e entrei

com medo da polícia... eu estava com droga, usando droga
... não pulei o muro não, lá no local

assim tem uma lixeira, lá no local tem um lugar que é um aberto assim que dá de passar por

ele... é na beirada, não tem muro, é aberto o muro, no canto, bem no cantinho, logo que passa

e
ela conhecia bem o local, eu não conhecia, eu não conhecia ali... pegaram eu lá dentro sim,

mas não foi eu que subtrai esses fios de cobre, não mexi com nada disso, eu não cheguei de

ver as pessoas que retiraram esses fios e disjuntores, mas escutei um barulho lá no fundo,
tava

muito escuro... só escutei barulhos de telas voando aí nessa hora o portão abriu pro policial

entrar, eu simplesmente deitei no chão com a mão pra frente, falei que não
tava
armado, falei

tava
eu e a menina... comigo não foi encontrado faca de serra e faca de corte, o que foi

encontrado comigo foi o cachimbo e a droga que eu
tava
usando, essa faca apresentaram

depois que andando lá por dentro que colocaram dentro da viatura que acharam, o alicate não

pertencia a mim, nem a faca e nem o alicate pertencia a mim
, eu não cheguei de ver a pessoa

que
tava
praticando esse furto mas ouvi barulho no fundo que lá é grandão,
tava
tudo escuro e

escutei só barulho de tela e essa menina que
tava
comigo usando droga ela saiu e correu lá

pro fundo e eu sem conhecer o local fiquei no mesmo lugar, escutei só barulho de tela aí

quando a polícia entrou lá eu falei
‘o
lha tá eu e mais uma menina aí, a gente tá fazendo um

programa aqui dentro,
eu não vi, eu não cheguei de ver onde foi encontrado os fios e os

disjuntores, eu
tava
dentro da viatura, pegaram eu lá dentro, eu fui preso porque eu fui

encontrado no local onde foram furtados esses fios, na hora que a polícia veio eu
tava
em um

lugar,
“f
umódromo
”,
ali fica muito usuário, eu fiquei com medo da polícia fazer mal pra mim, aí

eu e essa menina saímos, ela conhecia bem o local, eu
tava
no vão da parede e peguei e fui

junto com ela, nessa hora que
tava
sendo roubado lá eu não sabia de nada e era um lugar

onde a polícia
tava
indo, na hora que a polícia me pegou lá dentro, ali onde eu
tava
usando

droga é um local onde fica um monte de travesti e prostituta
, esse lugar que eu entrei tem uma

lixeira, ai sobe na lixeira tem um vão bem assim na beira do muro, não é muito alto não, mas o

muro é alto, o muro é alto mas tem uma lixeira e tem um vão na beira do muro a qual não foi
construído ainda que dá de entrar dentro do quintal, pra mim lá era abandonado, eu não conhecia o local porque se eu soubesse do local eu tinha saído junto com ela, eu não sabia
, até a hora que a polícia chegou eu não cheguei a ver esse quadro de luz, eu simplesmente cheguei de ver quando me retiraram lá de dentro e me colocaram dentro da viatura e falaram que encontraram um alicate e umas duas ou três, quatro faquinhas de serra e não estaria comigo, o que estaria comigo no meu bolso era o cachimbo que eu estava usando, uma droga e um isqueiro e minha carteira de cigarro e meu telefone que
tava
comigo
[...]

(ID 102043530)
Negritamos

É i
mportante ressaltar, ainda nesse diapasão, que
os objetos apreendidos – disjuntores, alicate de corte e facas de serra – foram localizados no imóvel em que
Roberto
se encontrava, mas não em sua posse
, sendo tal fato comprovado pelos
depoimentos
das testemunhas e do ofendido.

Ademais disso, os policiais militares narraram que o
local

onde Roberto
foi preso era grande, do tamanho aproximado de um campo de futebol, e
ele
foi
encontrado

no lado oposto dos quadros de energia e
dos
objetos apreendidos.

Além do mais,
deve
ser
salienta
do
que o ofendido
disse
que não
viu
qualquer característica física ou de vestuário do
indivíduo
que subtraiu os disjuntores e fios de energia, uma vez que o local já se encontrava escur
o,
motivo pelo qual

os
elementos probatórios são divergentes e frágeis para comprovação
para imputar a
autoria
do aludido injusto penal à pessoa de
Roberto
.

Como é de trivial sabença, os crimes patrimoniais, em regra, são cometidos na clandestinidade,
tendo
,
a
palavra da

vítima
,
valor probatório relevante. Ocorre que, no caso em apreciação,
consoante asseverado linhas volvidas, d
as declarações prestadas pel
o

ofendid
o
não se infere a certeza necessária para embasar um édito condenatório acerca da
participação

de Roberto

na
conduta delitiva em
apuração
,
uma vez que, repita-se
:
apesar de
ele
ter sido
encontrado
no imóvel onde os fios de energia e disjuntores foram subtraídos,
estava
longe do local do
s
fato
s
...

Logo,
o simples fato
de Roberto ter
sido
encontrado
dentro do imóvel e
ter
outros registros penais pela prática de crimes contra o patrimônio não é suficiente para fundamentar sua condenação, afinal, tais
circunstâncias
são insuficientes para afastar a dúvida razoável existente
nestes autos
acerca da autoria do crime em comento.

Daí por que,
conquanto não
seja possível
se
extrair com absoluta certeza que
Roberto
não
estivesse
envolvido no delito em
apuração
,
também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário, que
não
fo
i
corroborada
, com certeza,
por elemento
s
de
convicção
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório
, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal
, na esteira da doutrina de

Guilherme de Souza Nucci
,

para quem:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
de Roberto
na prática
do
crime
de
furto qualificado tentado
narrado na denúncia
,
as provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como dito linhas volvidas,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos
corrobora
ndo

a tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada
à sua pessoa
, desautorizando,
portanto
,
sua
condenaç
ão
.

Isso porque, é sabido
q
ue meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação
d
o

acusado
, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
,
no processo penal
,
a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito,
e
m relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

É
imprescindível destacar
,
por
importante
,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que com a absolvição de
Roberto Nascimento de Arruda
pela prática
do crime de tentativa de furto qualificado
,
fica
prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Roberto Nascimento de Arruda
para
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo
Pe
nal,
absolvê-lo
do

crime de
tentativa de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal)
,
por consequência,
julgo prejudicado
o
recurso do
Ministério Público
, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022